Tribunal: STF
Processo: AI 578265
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. Esta Suprema Corte, na análise das condições de admissibilidade
do extraordinário, não se vincula ao juízo formulado pelo Tribunal
em que foi apresentado o recurso.
        2. A eventual contrariedade a
dispositivos constitucionais, caso existente, seria indireta, a
depender da interpretação de legislação local em que se baseou o
aresto impugnado, nos termos da Súmula STF nº 280. Precedentes.
3.
Agravo regimental improvido.